Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS POR MEIO DO SISBAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Deferida a assistência judiciária gratuita em grau recursal. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra a decisão de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos.
3. A parte agravante reafirma a natureza alimentar da verba bloqueada, a qual seria oriunda de benefício previdenciário depositado no Banco BRB e transferida mensalmente para as instituições financeiras alcançadas pela constrição.
4. Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante a juntada de comprovantes de rendimento.
5. A medida liminar em grau recursal foi parcialmente deferida, tão somente para a suspensão da liberação dos valores bloqueados, até o julgamento de mérito do recurso. Na ocasião, destacou-se que, embora a alegada impenhorabilidade não se encontrasse satisfatoriamente demonstrada, “eventual liberação de valores em benefício dos agravados poderá ensejar prejuízo irreparável à agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado”.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) demonstrada a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do Sisbajud.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
7. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. demais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
8. No caso concreto, a parte agravante não comprovou a natureza salarial da verba bloqueada, tendo em vista que: (a) o benefício previdenciário é depositado no Banco BRB; (b) os bloqueios de ativos, por seu turno, alcançaram contas bancárias mantidas em instituições financeiras diversas (CEF, Santander e Unibanco); (c) não foram colacionados os extratos mensais que, em tese, poderiam comprovar as transferências mensais do beneficio para as contas bloqueadas.
9. Ainda que assim não fosse, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial firmou entendimento no sentido de que “a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2018).
10. Nesse panorama de não comprovação da natureza salarial da verba e/ou do comprometimento ao mínimo existencial, impositiva a manutenção da decisão originária, por seus sólidos fundamentos. Precedente: TJDFT, acórdão 1985272, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 09.04.2025.
V. DISPOSITIVO.
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogada e medida liminar. Mantida a decisão de rejeição da impugnação à penhora, por seus sólidos fundamentos.
12. Sem condenação em honorários.
_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 4o, 6o e 833, IV
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2018; TJDFT, acórdão 1985272, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 09.04.2025.